Tribunal: TJES
Processo: 5002031-62.2026.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2026-06-30

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002031-62.2026.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ORLY SEBASTIAO MODOLO e outros
RECORRIDO: VINICIUS C BRAUN
RELATOR(A):
BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
EMENTA:
RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. ABASTECIMENTO DE VEÍCULO A DIESEL COM GASOLINA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. FATO INCONTROVERSO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR. ART. 14 DO CDC. DANOS MATERIAIS DEVIDAMENTE COMPROVADOS E MANTIDOS. DANO MORAL CONFIGURADO. SITUAÇÃO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. DESVIO PRODUTIVO DO TEMPO. TRANSTORNO EM DATA FESTIVA (VÉSPERA DE NATAL). INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1.
Trata-se de recurso inominado interposto em face de sentença que julgou parcialmente procedente o pedido autoral para condenar o réu ao pagamento de danos materiais, afastando, contudo, a pretensão de indenização por danos morais. 2.
A falha na prestação do serviço é incontroversa, uma vez que o próprio recorrido admite o equívoco no abastecimento do veículo dos autores (movido a diesel) com gasolina, o que ocasionou sua parada imediata e a necessidade de reparos. 3.
A responsabilidade do fornecedor de serviços é objetiva, nos termos do art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, respondendo, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. 4.
A situação vivenciada pelos recorrentes — pane veicular em plena véspera de Natal, necessidade de acionar reboque e buscar meios alternativos de transporte, além do tempo despendido para a solução do problema criado exclusivamente pelo recorrido — extrapola a esfera do mero aborrecimento cotidiano, configurando dano moral passível de indenização. Aplicação da teoria do desvio produtivo do tempo. 5.
O valor da indenização por danos morais deve ser fixado com observância dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, atendendo ao caráter pedagógico-punitivo e compensatório da medida. O montante de R$ 3.000,00 (três mil reais) mostra-se adequado às circunstâncias do caso concreto. 6.
Recurso conhecido e parcialmente provido para reformar a sentença e incluir a condenação por danos morais.

__________________

RELATÓRIO/VOTO

(Minuta elaborada em conformidade com a
Resolução TJES n. 12/2020
)

Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei nº 9.099/95.

Para fins de registro, trata-se de Recurso Inominado interposto por ORLY SEBASTIÃO MODOLO e ERIC MODOLO em face da r. sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial, condenando o recorrido, VINICIUS C BRAUN (POSTO FORTE), ao pagamento de indenização por danos materiais no valor de R$ 3.427,88, mas julgando improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Em suas razões recursais, os recorrentes pugnam pela reforma da sentença, a fim de que o recorrido seja condenado ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$ 15.000,00, argumentando que a situação vivenciada ultrapassou o mero dissabor, configurando desvio produtivo do tempo.

Contrarrazões apresentadas pelo recorrido, pugnando pela manutenção da sentença por seus próprios fundamentos.

É o breve resumo do necessário.

Verifico que o recurso inominado interposto preenche os requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, contrarrazões tempestivas, motivo pelo qual os recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.

A controvérsia recursal cinge-se à análise da ocorrência de danos morais indenizáveis em decorrência de falha na prestação de serviço por parte do recorrido.

Compulsando os autos, verifico que a materialidade e a autoria do ato ilícito são incontroversas. O próprio recorrido, em sua peça de defesa, admite que seu preposto, por equívoco, abasteceu o veículo dos recorrentes, movido a diesel, com gasolina. Tal fato ocorreu em 24 de dezembro de 2025, véspera de Natal, e resultou na pane imediata do automóvel.

A responsabilidade do fornecedor, no caso, é objetiva, conforme dispõe o art. 14 do Código de Defesa do Consumidor. Assim, comprovado o fato, o nexo de causalidade e o dano, exsurge o dever de indenizar, independentemente da aferição de culpa.

O juízo
a quo
reconheceu o dever de indenizar os danos materiais, ponto que não foi objeto de recurso e, portanto, transitou em julgado. A questão devolvida a esta Turma Recursal é, unicamente, a configuração do dano moral.

Com a devida vênia ao entendimento do nobre magistrado sentenciante, entendo que a situação narrada nos autos ultrapassa, em muito, o mero dissabor do cotidiano.

A falha do serviço não foi trivial. O erro crasso de abastecer um veículo com combustível completamente inadequado gerou a consequência drástica e previsível de imobilizar o bem. Some-se a isso o fato de o evento ter ocorrido em data de alta sensibilidade emocional e social, como a véspera de Natal, frustrando a programação e a tranquilidade dos recorrentes.

Ademais, a necessidade de despender tempo e energia para solucionar um problema ao qual não deram causa — acionando reboque, buscando diagnósticos, providenciando reparos e, por fim, ingressando com uma ação judicial para obter a reparação integral — caracteriza o chamado desvio produtivo do tempo, tese amplamente acolhida pela jurisprudência pátria. O consumidor não pode ser obrigado a desperdiçar seu tempo vital para resolver problemas gerados pela desídia do fornecedor.

Nesse contexto, o abalo moral é evidente. A indenização, portanto, é medida que se impõe, não apenas para compensar o ofendido pelo transtorno sofrido, mas também para servir de desestímulo à reiteração de condutas semelhantes por parte do fornecedor.

No que tange ao
quantum
indenizatório, este deve ser fixado em observância aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, considerando a extensão do dano, a capacidade econômica das partes e o caráter pedagógico da medida. O valor de R$ 15.000,00 pleiteado no recurso mostra-se excessivo. Por outro lado, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) se revela justo e adequado para o caso em tela, suficiente para reparar o abalo sofrido sem implicar enriquecimento sem causa.

No período compreendido entre a data da citação e a véspera da data do arbitramento, sobre o valor ora arbitrado (R$ 3.000,00), incidirão juros de mora calculados pela Taxa SELIC deduzida do IPCA. Caso a dedução resulte em valor negativo no período, os juros serão considerados zero (art. 406, §3º, CC, com redação da Lei 14.905/2024, e tese do AgInt no AREsp 2.059.743/RJ).

A partir da data do arbitramento, inclusive, e até o efetivo pagamento, sobre o valor arbitrado (R$ 3.000,00), incidirá exclusivamente a Taxa SELIC, que compreende juros moratórios e correção monetária, vedada sua cumulação com qualquer outro índice (conforme REsp n. 1.795.982/SP).

Ante o exposto,
CONHEÇO
do Recurso Inominado e
DOU-LHE PROVIMENTO
, para
REFORMAR PARCIALMENTE
a r. sentença, e, via de consequência
CONDENAR
o recorrido, VINICIUS C BRAUN (POSTO FORTE), a pagar aos recorrentes, a título de indenização por danos morais, o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com juros de mora e correção monetária nos termos da fundamentação supra.

Mantenho, no mais, a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante o provimento do recurso (art. 55 da Lei nº 9.099/95).

Rodrigo Klein Fornazelli Monteiro

Juiz Leigo

O Sr. Juiz de Direito
Relator Doutor BRUNO SILVEIRA DE OLIVEIRA
: Nos termos da Resolução TJES n. 12/2020,
HOMOLOGO
a projeto de voto elaborado pelo Ilmo. Juiz Leigo e a adoto como razões da minha manifestação, para que produza seus jurídicos e legais efeitos.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)